Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-71.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral. Pretensão de exclusão da inscrição em cadastro de devedores. Descabimento. Comprovação da existência do débito. Clara alteração da verdade dos fatos. Condenação ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. Condenação de multa mantida. Indenização afastada diante

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral. Pretensão de exclusão da inscrição em cadastro de devedores. Descabimento. Comprovação da existência do débito. Clara alteração da verdade dos fatos. Condenação ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. Condenação de multa mantida. Indenização afastada diante de sua não comprovação pela parte contrária. Sucumbência e honorários advocatícios mantidos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001162-71.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
SIMOES DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-71.2018.8.26.0005 -Voto no 40420 - Silvio
2
VOTO No: 40420
APEL.No: 1001162-71.2018.8.26.0005
COMARCA: São Miguel Paulista
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Apte : Vanessa Simões de Campos (justiça gratuita)
Apdo : Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados

Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de tutela de urgência e indenização por dano
moral. Pretensão de exclusão da inscrição em cadastro de
devedores. Descabimento. Comprovação da existência do
débito. Clara alteração da verdade dos fatos. Condenação
ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-
fé. Condenação de multa mantida. Indenização afastada
diante de sua não comprovação pela parte contrária.
Sucumbência e honorários advocatícios mantidos.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 150/151, que julgou improcedente o pedido inicial da ação proposta
com a consequente condenação da autora no pagamento de multa correspondente a
1 e indenização de 10%, ambas sobre o valor da causa, como litigante de má-fé, bem
como no pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade concedida a
autora.
Sustenta a autora que não comprovados a legitimidade do
débito questionado, a cessão do crédito e, que não restou comprovada a contratação
com o cedente Club do crédito mencionado nos autos, inexistindo documento que
comprove a adesão aos alegados débitos, bem como não comprovada a cessão do
crédito.
Alega que a negativação se deu de maneira irregular e
imprópria, com o que requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-71.2018.8.26.0005 -Voto no 40420 - Silvio
3
por entender que se limitou a afirmar o seu desconhecimento da dívida imposta, ou
que seja reduzido seu percentual.
Por fim, requer o provimento do recurso para julgar
procedentes os pedidos iniciais com a inversão dos ônus da sucumbência e
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
Preservadas as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
A parte recorrente ajuizou ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com reparação por danos morais pretendendo a exclusão do seu
nome do cadastro de devedores e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pois bem. Citada, a parte ré trouxe aos autos a documentação
que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, assim como débito
que deu origem à inscrição da parte autora no cadastro de devedores.
A recorrente, por sua vez, deixou de comprovar nos autos a
quitação do débito apontado ou de apresentar impugnação específica aos
documentos trazidos pela parte ré.
Sendo assim, infere-se que dívida questionada é hígida e
legítima a inscrição no cadastro de devedores e, embora a recorrente não tenha
negado a existência de relação jurídica entre as partes, negou o débito, que era de
seu conhecimento, conforme se vê da prova documental carreada aos autos.
Tem-se diante de tal quadro que é aplicável à espécie a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-71.2018.8.26.0005 -Voto no 40420 - Silvio
4
de litigância de má-fé ao recorrente, pois este faltou com a verdade ao narrar os fatos
ocorridos, em afronta ao disposto no art. 6o do CPC/15, que se traduz no dever de
cooperação e lealdade processual.
Forçoso concluir, desta forma, que o recorrente agiu em
litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade imposta.
É certo que o direito de ação é previsto constitucionalmente,
garantia fundamental de todo cidadão, insculpida no art. 5o, inc. XXXV, da CF.,
contudo, eventuais abusos no exercício desse direito devem ser coibidos.
A narração dos fatos de acordo com a verdade é dever de
quem postula em juízo, pois a sua inobservância acarreta a configuração da conduta
prevista no art. 80, inc. III, do CPC, que é punida nos termos do art. 81 do mesmo
diploma processual.
Vale relembrar que “aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do CPC). Além disso, é
dever das partes, de seus procuradores e dos aqueles que de qualquer forma
participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, inc. I).
Desta forma, mantém-se a multa aplicada, que não se
confunde com a indenização, a qual, prevista no art. 80, do CPC, depende da
comprovação dos prejuízos da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.
O sistema processual prevê duas formas de sanção por
litigância de má-fé; uma reparatória, que abarca os prejuízos sofridos pela parte
adversa; e a outra de caráter meramente sancionador, independe da ocorrência do
dano, que é a multa.
Na hipótese apenas mantida a multa aplicada e, portanto, não
comprovados os prejuízos pela parte contrária, exclui-se a indenizção prevista no
artigo 80, fixada em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001162-71.2018.8.26.0005 -Voto no 40420 - Silvio
5
Derradeiramente, ante o provimento parcial da irresignação
manifestada pela parte autora, ficam mantidas as demais condenações impostas na r.
sentença, diante da litigância de má-fé comprovada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica